Tribunal: TJBA
Processo: 8185026-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185026-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUELY SENA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

APELADO: EDUARDO LANIEL SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelos Réus em face de sentença que julgou procedente a ação de imissão na posse, confirmando a tutela de urgência para desocupação do imóvel arrematado pelo Autor em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário, bem como condenou os Réus ao pagamento de taxa de ocupação de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato/arrematação.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo; (ii) a existência de prejudicialidade externa em razão de Ação Anulatória ajuizada pelos devedores fiduciantes em face da instituição financeira; (iii) a higidez do título de propriedade do arrematante; e (iv) o percentual aplicável à taxa de ocupação pela fruição indevida do bem.

III. Razões de decidir

A atribuição de efeito suspensivo à apelação não se justifica quando a sentença confirma a tutela provisória concedida, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, mormente quando não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

A propositura de Ação Anulatória de leilão extrajudicial contra a instituição financeira não induz prejudicialidade externa capaz de suspender a Ação de Imissão na Posse movida pelo arrematante de boa-fé, portador de título de domínio regularmente registrado, ressalvado o direito dos devedores de buscarem perdas e danos em face do credor fiduciário, caso comprovada eventual irregularidade no procedimento expropriatório.

Comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a subsequente alienação ao Autor, mediante registro na matrícula do imóvel, assiste ao adquirente o direito à imissão na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997 e art. 1.228 do Código Civil.

É devida a taxa de ocupação pelo período em que os antigos devedores permaneceram indevidamente no imóvel após a consolidação da propriedade e arrematação, cujo percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel encontra expressa previsão no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, não havendo que se falar em redução para 0,5%, sob pena de violação à literalidade da norma especial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A existência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impede a imissão na posse do arrematante, terceiro de boa-fé, munido de título de propriedade registrado. 2. A taxa de ocupação devida pelo devedor fiduciante que permanece no imóvel após a consolidação da propriedade e alienação deve observar o percentual de 1% (um por cento) previsto no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXII e XXXV; CPC/2015, art. 1.012, § 1º, V; CC/2002, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, arts. 30 e 37-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504217-80.2014.8.05.0080,
em que figuram como Apelante
DENISE ISABEL DE OLIVEIRA LACERDA
e Apelado
RAIMUNDO SIMÕES LACERDA.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA